Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702840-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ALMEIDA VALLE AGRAVADO: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Almeida Valle contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0720071-75.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos de aposentadoria do executado Jessé de Sousa Oliveira. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o requerimento de penhora de parte do salário do executado (ID ID 252303528), como pleiteado pelo credor, visto que não foram esgotados os meios de localização de bens do devedor, sendo a medida excepcional para o adimplemento do débito. Ressalta-se que a Corte Especial do c. STJ, em acórdão publicado em 24/5/2023 no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, reafirmou entendimento anterior, e decidiu que o abrandamento da regra da impenhorabilidade salarial revela-se excepcional e somente deve ocorrer se esgotados os demais meios de constrição patrimonial do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1874222/DF) Promova, o exequente, o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria ignorado os esforços realizados para localizar bens penhoráveis, os quais restaram infrutíferos, conforme demonstrado nos autos por meio de diligências como SISBAJUD (ID 242023332), SNIPER (ID 251343763), pedido de bloqueio de chave PIX (ID 249455215) e busca de certidões cartorárias (ID 248048855). Alega que os executados possuem mais de 185 ações em curso no TJDFT, todas de execução ou cumprimento de sentença, o que evidenciaria a ineficácia dos meios ordinários de satisfação do crédito. Defende que a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do executado seria medida excepcional, porém necessária e proporcional, amparada pelo artigo 833, §2o, do CPC, e pela jurisprudência consolidada do STJ, desde que respeitado o mínimo existencial. Argumenta que o indeferimento da medida constritiva inviabilizaria a efetividade da tutela jurisdicional, frustrando o direito do credor reconhecido judicialmente. O agravante requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de extinção prematura da execução e da ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito. Preparo no ID 95547146. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A jurisprudência do STJ admite relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e sua família. Portanto, trata-se de hipótese a ser analisada caso a caso, e com maior cautela, mostrando-se necessário, inclusive, o prévio contraditório. Ademais, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator